Tribunal: TJSP
Processo: 2086042-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão não caracterizada – Acórdão embargado que analisou a questão de fundo trazida à discussão – Oposição buscando rediscussão da causa com caráter infringente – Inadmissibilidade – Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento – Embargos rejeitados.